Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702111-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL TRZASKOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Miguel Trzaskos contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado em desfavor do Banco do Brasil S/A, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido do exequente de retirada da ordem de sobrestamento do feito, tendo em vista haver recursos pendentes de julgamento nos autos dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.319.232/DF. Salientou o magistrado, ademais, que, ainda que exaurido o efeito suspensivo anteriormente concedido, por cautela, faz-se necessário aguardar a decisão final a fim de possibilitar o prosseguimento do cumprimento de sentença (ID 53163025). Em suas razões recursais, a parte agravante alega que não há que se falar em sobrestamento do cumprimento de sentença, uma vez que referidos Embargos de Divergência foram julgados em 16/10/2019, sendo a decisão publicada em 30/10/2019. Aduz que a Ministra Nancy Andrighi, em 18/11/2019, proferiu decisão rejeitando os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, bem como o efeito suspensivo neles pleiteado e, na mesma data, proferiu decisão acerca do pedido de reconsideração formulado por Sociedade Rural Brasileira e Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ), no seguinte sentido: "tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial, na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia, circunstância que implica a perda de objeto do presente pedido de reconsideração." Ressalta, ainda, que a decisão que concedeu o efeito suspensivo, já exaurido, sequer teria o condão de interferir no feito de origem, uma vez que deflagrado apenas em desfavor do Banco agravado. Colaciona precedente favorável à tese expendida. Pede, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau. Preparo aos ID’s 14007811 e 14007812. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Extrai-se dos autos eletrônicos de origem que o agravante manejou, em desfavor do Banco do Brasil S/A, cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1. Conforme decisão sob ID 48316319, foi determinado “o sobrestamento do feito até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF, diante da amplitude do efeito suspensivo da decisão proferida naqueles autos, a alcançar o presente cumprimento.” Noticiado o julgamento dos aludidos Embargos de Divergência pela parte agravante e tendo esta pugnado pelo processamento do feito de origem (ID 48975697), o sobrestamento foi mantido (ID 50800975), tendo em vista não ter havido, até a data da prolação daquela decisão (26/11/2019), o trânsito em julgado do acórdão Na petição de ID 52273926, o agravante pugnou, um vez mais, pelo prosseguimento do feito, tendo em vista nova decisão proferida pela Relatora, Ministra Nancy Andrighi, em 18/11/2019, em que reconhece que o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia. Contudo, o pleito restou indeferido pela decisão ora impugnada, verbis: Vistos, etc. Indefiro o pedido de ID 52273926, uma vez que há recursos pendentes de julgamento nos autos EResp 1.319.232 - DF. Assim, por cautela, ainda que exaurido o efeito suspensivo anteriormente concedido, se faz necessário aguardar a decisão final a fim de possibilitar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Aguarde-se, pois, o trânsito em julgado do acórdão proferido no EResp 1.319.232 - DF. No entanto, o sobrestamento do feito de origem não merece ser mantido. Isso porque, em conformidade com documentação colacionada (ID’s 14007813, 14007814), houve o julgamento definitivo daquele recurso pelo STJ em 16/10/2019 e, opostos embargos de declaração pelo Banco do Brasil S/A, a Ministra Relatora, indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo, em razão da ausência de probabilidade de seu provimento. Em caso similar, assim decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. DELIBERAÇÃO DO MÉRITO ULTIMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. DECISÃO EXPRESSA DA RELATORA INDEFERINDO NOVO PLEITO DE SUSPENSÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, a qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural. 2. Inobstante tenha o STJ atribuído efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF apenas com relação ao recurso da União, no qual se discutiu a incidência de encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, com o julgamento em definitivo daquele recurso pela Corte Superior em 16/10/2019, tem-se que até mesmo aquela tutela provisória deferida no recurso da União exauriu sua eficácia. 3. Ultimado o julgamento do EResp 1.319.232/DF pela Corte Especial do STJ e proferida decisão pela relatora Min. Nancy Andrighi já após a oposição dos embargos declaratórios pelo Banco do Brasil, na qual S. Exa. expressamente indefere pleito de efeito suspensivo, carece de amparo jurídico a decisão proferida na origem, a qual deve ser, portanto, reformada, garantindo-se à parte exequente o curso regular do cumprimento de sentença em trâmite na origem. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1225846, 07209773920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, com a devida vênia, carece de qualquer respaldo a determinação de manutenção da ordem de sobrestamento do cumprimento de sentença. Posto isso, defiro o pleito de antecipação da tutela da pretensão recursal para determinar o prosseguimento do feito. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora